Tribunal: STF
Processo: RE 1559484
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À TABELA DA ANS. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1033. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 196, da Constituição Federal, impõe ao Estado, no seu sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de saúde que objetivem a prevenção, redução e recuperação de doenças 2. O ressarcimento das despesas decorrentes dos serviços de saúde prestados por hospitais particulares, em cumprimento de ordem judicial, deve observar a tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme Tema n.º 1033, do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 3 – ID: 96e49cf8)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXV, 196 e 199, do texto constitucional. (eDOC 12 – ID: c2ca80c5)



    Nas razões recursais, sustenta-se a indevida aplicação do tema 1.033 da repercussão geral, por versar sobre “ações de ressarcimento ajuizadas por unidades privadas de saúde”. Afirma-se que na demanda em análise pleiteia-se a efetivação do direito à saúde mediante o fornecimento de procedimento cirúrgico. (eDOC 12 – ID: c2ca80c5, p. 19)



    Acrescenta-se que:



    “A recorrente não objetivou que a cirurgia seja efetuada pela via particular, mas apenas apresentou um orçamento a título de informação para o caso de não ter atendido o seu pedido, a fim de viabilizar a restituição dos valores porventura despendidos particularmente. 



    Todavia, o pedido subsidiário não deve prevalecer sobre o principal, que é a realização da cirurgia através da Rede Pública de Saúde, conforme padronização de procedimentos e materiais compatíveis no SIGTAP”. (eDOC 12 – ID: c2ca80c5, p. 15)



    Pleiteia-se, ao final, “seja reformado o acórdão recorrido, a fim de excluir o condicionamento de que o valor a ser pago pelo procedimento ao ente privado se dê pela tabela da ANS, ou seja, nos termos do Tema 1.033, do Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 12 – ID: c2ca80c5, p. 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    Extrai-se dos presentes autos que o Estado do Mato Grosso do Sul foi condenado a custear procedimento cirúrgico em favor da parte ora recorrente. Em sede de cumprimento de sentença, a parte beneficiária pleiteou em face do Estado o sequestro de verbas para o cumprimento da obrigação em rede privada. O Estado obteve provimento favorável na impugnação ao cumprimento de sentença para a aplicação do tema 1.033 da sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:  



    “(...)



    Noutro lado, quanto ao valor a ser custeado pelos entes públicos caso a cirurgia seja realizada por instituição privada, tenho que a decisão deve ser reformada. 



    Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 666.094, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema n.º 1033): 



    O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 



    O artigo 32, da Lei n.º 9.656/98 prevê que, se um cliente do plano de saúde utilizar-se dos serviços do SUS, o Poder Público poderá cobrar do referido plano o ressarcimento que ele teve com essas despesas. Confira-se: 



    Art. 32. Serão ressarcidos pelas operadoras dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, de acordo com normas a serem definidas pela ANS, os serviços de atendimento à saúde previstos nos respectivos contratos, prestados a seus consumidores e respectivos dependentes, em instituições públicas ou privadas, conveniadas ou contratadas, integrantes do Sistema Único de Saúde SUS. (Destaquei)



    Conjugando o dispositivo legal com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conclui-se que o ressarcimento das despesas decorrentes dos serviços de saúde prestados por hospitais particulares, em cumprimento de ordem judicial, deve observar a tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja limitação deverá ser aplicada ao presente caso.



    (...)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, apenas para estabelecer que o pagamento dos valores devidos à instituição privada seja limitado à tabela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).



    (...)”. (eDOC 3 – ID: 96e49cf8, p. 5-6, grifo nosso)  



    Pois bem. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 1.033 da repercussão geral, consignou que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (RE 666094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2022)  



    Verifico que somente no caso de descumprimento da obrigação por parte Estado do Mato Grosso e de realização da cirurgia em estabelecimento privado, o Tribunal de origem determinou a limitação de valores nos termos do tema 1.033 da repercussão geral.  



    Dessa forma, verifica-se que a orientação seguida pelo Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente